Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. Ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. Considerando que os documentos referentes à movimentação bancária da pessoa jurídica demonstram a existência de constante saldo positivo, bem como que o faturamento da empresa e o pagamento destinado aos rendimentos do seu sócio evidenciam uma quantia considerável, constata-se que a declaração de hipossuficiência vai de encontro aos elementos probatórios constantes aos autos.
3. É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo do funcionamento da pessoa jurídica, haja vista que a agravante demonstrou condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.